Tribunal: TJDFT
Processo: 0041465-29.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041465-29.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANDREA DE FATIMA GAVA, ANTONIO CARLOS GERA, AUTO CUTRIM DOS ANJOS, DOUGLAS ENEAS SILVA DE CARVALHO, EDINA ROSA ERICEIRA MOCHEL, EDISON DE LACERDA, FRANCISCA DE SOUZA NUNES, JAMACY NEVES LOPES, MANOEL CASSIANO DA SILVA FILHO, MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MARIA LUCIMAR ARAUJO, MOACYR GAVA JUNIOR, OTAVIO ANTONIO DE PINHO FILHO, SCHEILLA CLAUDIA GAVA DESPACHO Intime-se o recorrido OTÁVIO ANTÔNIO DE PINHO FILHO para que se manifeste a respeito da proposta de acordo formulada na petição de ID no 46169728, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007